Tribunal: STJ
Processo: 1039788-63.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748873 - SP (2024/0349259-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDITORA TIPUANA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
ANA PAULA FULIARO - SP235947
ANA ROBERTA SANTOS GENARO - SP426628
JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
AGRAVADO
: TN AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
OUTRO NOME
: TAINA NALON XAVIER AGENCIA DE NOTICIAS
ADVOGADA
: FLÁVIA VALÉRIA REGINA PENIDO - SP115441
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos arts. 3o e
19 da
apontados como violado no recurso especial,
Lei no 12.965/2014,
incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que os danos
morais não estão comprovados demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
21/10/2025
27/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a9e0cfd4-a6b3-437f-a038-2a4735d0b258

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748873 - SP (2024/0349259-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDITORA TIPUANA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
ANA PAULA FULIARO - SP235947
ANA ROBERTA SANTOS GENARO - SP426628
JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
AGRAVADO
: TN AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
OUTRO NOME
: TAINA NALON XAVIER AGENCIA DE NOTICIAS
ADVOGADA
: FLÁVIA VALÉRIA REGINA PENIDO - SP115441
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282
/STF. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. REVISÃO. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos arts.
3o e 19 da Lei no 12.965/2014, apontados como violado no recurso
especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que os
danos morais não estão comprovados demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EDITORA TIPUANA LTDA. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGÊNCIA DE CHECAGEM. SITE
DE
NOTÍCIAS.
REVISTA
SEMANAL.
MATÉRIAS
JORNALÍSTICAS
APONTADAS COMO FALSAS POR AGÊNCIA DE CHECAGEM. DIREITO DE
INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. Sentença de
procedência para condenar a ré, agência de checagem de notícias, ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00, além
do dano material a ser apurado em liquidação e a excluir, definitivamente,
qualquer menção de que os conteúdos tratados nas publicações objeto da
ação constituem 'fake news'. Irresignação da requerida. Acolhimento.
Preliminares de ilegitimidade de parte, ausência de interesse de agir e
pedido genérico afastadas. Preliminar de nexo causal que se confunde com o
mérito. Mérito. Ré que não excedeu os limites da liberdade de expressão.
Elementos presentes nos autos que não indicam excesso por parte da
requerida no exercício de suas funções. Críticas às matérias jornalísticas
publicadas pela autora que são objetivas e fundadas em dados
aparentemente idôneos. Não constatada abusividade decorrente de intenção
Documento eletrônico VDA50997663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:56
Código de Controle do Documento: 547b9127-1946-4a76-855e-c37f520903b2

de injuriar ou difamar a atuação da revista autora ou dos profissionais que
fazem parte de seus quadros. Entendimento do STJ nesse sentido. Prejuízo
alegado, por outro lado, que decorreria de restrição de circulação de seu
conteúdo por parte do provedor de conteúdo 'Facebook', que embora não seja
parte nos autos, informou que 'as agências de verificação de fatos atuam
com absoluta independência na verificação e classificação do conteúdo' e
que 'não removem conteúdo, contas ou Páginas do Facebook.'. Agência de
checagem que não tem o poder de tornar-se um censor. Limita-se a fazer
uma
análise
das
matérias
jornalísticas,
apontando
eventuais
desinformações e explicando os motivos de sua conclusão. A credibilidade
que será dada pelo Facebook a essa conclusão é matéria que foge ao âmbito
desta ação, pois o
Facebook não ocupa o polo passivo. A checagem de notícias se tornou uma
importante ferramenta do jornalismo profissional e não pode ser cerceada, a
pretexto de contribuir para prejuízos financeiros. Ausente ilicitude na
conduta da apelante, não há que se falar em reparação por dano moral ou
material. Sentença reformada. Improcedência da ação. Inversão dos ônus
sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado
da causa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (v. 40498)" (e-STJ fls. 714
/715).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 186, 187, 188,
927 do Código Civil, 3o e 19 da Lei no 12.965/2014.
Pleiteia pela condenação em indenização por danos morais.
Sustenta que,

"(...) ao reconhecer exercício regular de um direito da Recorrida,
de, mediante a aposição de selo indicando ser 'fake news', sabedora de que,
por seu acordo com o Facebook, isso implicaria redução de circulação do
conteúdo, o v. acórdão subverte a aplicação do conceito de ilicitude e, assim,
ignora o dano moral existente e que deveria ser indenizado" (e-STJ fl. 818).

Com as contrarrazões às e-STJ fls. 835/860, o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
De início, no tocante aos arts. 3o e 19 da Lei no 12.965/2014, observa-se
que as matérias versadas nesses dispositivos não foram objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, nem sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos
declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
Quanto ao pedido de condenação em danos morais, o tribunal de origem
assim se manifestou:

"(...)
No mérito, a controvérsia reside em apurar se a ré incorreu em
abuso à liberdade de imprensa, apta a ensejar a reparação em danos
morais e materiais pretendidas. Cumpre destacar que para a configuração
da responsabilidade civil por ato ilícito são exigidos três requisitos.
Documento eletrônico VDA50997663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:56
Código de Controle do Documento: 547b9127-1946-4a76-855e-c37f520903b2

O primeiro requisito é a conduta do agente que deverá ser
contrária ao direito. O segundo requisito é o dano ou resultado lesivo
experimentado pelo ofendido, o qual, na hipótese de dano moral, deve
consubstanciar repercussão negativa em sua honra, sua intimidade, sua
imagem e boa fama. O terceiro e último requisito é o nexo de causalidade,
vale dizer, o vínculo entre a conduta contrária ao direito e o resultado lesivo
experimentado pelo ofendido. A conduta contrária ao direito, apta a
configurar a responsabilidade civil, identifica-se pela constatação de culpa
em sentido amplo, ou seja, pela conduta dolosa ou culposa em sentido estrito
(negligência, imperícia ou imprudência) ou, conforme o caso, no campo da
responsabilidade objetiva, pela conduta lesiva no âmbito do risco ou da
ciência da ilegalidade do ato ou fato lesivo resultante. No caso dos autos,
tem-se aparente controvérsia acerca de dois preceitos constitucionais,
estando de um lado o direito de informação, e, do outro, a liberdade de
imprensa. A liberdade de pensamento, expressão, crítica e imprensa recebe
especial proteção da Constituição Federal (art. 5o, incisos IV e XIV e art. 220,
caput). É inegável que os direitos de informação, expressão e liberdade de
imprensa não possuem caráter absoluto, encontrando limites no excesso
abusivo de seu exercício, nos direitos de personalidade, na responsabilidade
civil e no interesse público.
(...)
Partindo dessa premissa, a divulgação jornalística se mostra
legítima desde que exercida de maneira responsável, com informações
verídicas e em consonância com a diligência, a boa-fé e os demais preceitos
constitucionais. Em outras palavras, quem noticia fatos de notório interesse
público deve fazê-lo de maneira objetiva, sem promover desconfiança ou
distorções, sob pena de causar prejuízos irreparáveis à população. Nesse
sentido, respeitado o entendimento do Juízo a quo, a sentença é reformada.
As matérias veiculadas pela apelada, objeto de crítica por parte da apelante,
trazem as seguintes
manchetes: 'Cidade mineira não tem um único doente internado
por covid-19' (matéria assinada por ARTUR PIVA, publicada em 15 de março
de 2021, fls. 66/69) e 'Imagem da Nasa prova que a Floresta Amazônica não
está em chamas' (matéria assinada por BRANCA NUNES, publicada em 20
de julho de 2020, fls. 91/93). Em contraponto, as matérias publicadas pela
agravante trazem os seguintes títulos: 'É falso que São Lourenço zerou
mortes e internações por Covid-19 devido a 'tratamento precoce'' (fls. 84/88)
e 'É falso que imagem da Nasa prova que Amazônia não está 'em chamas''
(fls. 100/107). Com efeito, as matérias reproduzidas às fls. 84/88 e 100
/107 dos autos, não trazem afirmações difamatórias ou caluniosas quanto à
honra objetiva da apelada. A afirmação de que o conteúdo publicado pela
apelada consistiria em 'notícia falsa' representa, prima facie, crítica objetiva
a duas matérias específicas, e não à sua atuação como um todo, ou aos
profissionais que fazem parte de seus quadros. Forçoso observar, ademais,
que tais críticas foram amparadas em dados aparentemente idôneos, e não
em simples discordância de opiniões, como entendeu o Magistrado a quo.
Inclusive, a requerida chegou a noticiar a versão da requerente em uma de
suas publicações, no que diz respeito à alegada desinformação: 'Nesta terça-
feira (4), a Revista Oeste enviou um e-mail ao Aos Fatos em que afirma que
'jamais usou o satélite da Nasa para contestar os dados do Inpe', mas 'para
mostrar como a Floresta Amazônica, bem diferente do que tem sido
divulgado pela chamada grande imprensa, não está em chamas por isso as
manchetes destacadas no início do texto'. Porém, todos os enunciados estão
respaldados pelos dados apurados pelo Inpe no bioma em junho desde 2007.
A Revista Oeste afirma ainda que a sua publicação usou como
fonte um texto que cita o pico de queimadas em 2004 ao alegar que 'a
Amazônia realmente não estava nem está em chamas'. De fato, na série
histórica do Inpe, o recorde de incêndios no bioma em junho foi registrado
naquele ano (9.179 focos ativos), mas, novamente, as reportagens citadas no
texto checado se referem ao mês desde 2007.' A ação, portanto, se limitou ao
aviso aos leitores e usuários das redes sociais de que o conteúdo de duas
reportagens veiculadas pela autora não era seguro, de acordo com pesquisas
realizadas por verificadores independentes. Por outro lado, em que pese a
alegação de que a autora teve prejudicada a circulação de seu conteúdo em
razão da conduta da ré, verificou-se que seu domínio não foi banido,
removido ou bloqueado, não havendo que se falar em censura. A atuação da
apelante enquanto agência de checagem de fatos não inviabiliza a atuação
Documento eletrônico VDA50997663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:56
Código de Controle do Documento: 547b9127-1946-4a76-855e-c37f520903b2

da apelada na produção e divulgação de seu conteúdo jornalístico. Ademais,
a dificuldade alegada em relação à monetização de sua atuação junto às
redes sociais decorreria de restrições impostas pelo próprio provedor de
conteúdo 'Facebook', e não somente pela checagem de fatos promovida pela
apelante. Tal conclusão é corroborada pelo próprio 'Facebook', que embora
não seja parte nos autos, informou que 'as agências de verificação de fatos
atuam com absoluta independência na verificação e classificação do
conteúdo' e que 'não removem conteúdo, contas ou Páginas do Facebook.'
(fls. 306/311).
(...)
Ao contrário do que afirma a autora, a ré, ora apelante, limita-se a
checar as informações e apresentar a sua conclusão. A credibilidade que
será dada pelo Facebook a essa conclusão é matéria que foge ao âmbito
desta ação, pois o Facebook não ocupa o polo passivo. Busca a autora a
intervenção do Poder Judiciário para impedir que suas matérias jornalísticas
sejam apontadas como falsas ou como 'desinformação', por uma agência de
checagem, 'gerando, como consequência, a restrição da visualização de seu
conteúdo no Facebook e Instagram, para quem a Apelante presta serviços'.
(fls. 659) A checagem de notícias se tornou uma importante ferramenta do
jornalismo profissional e não pode ser cerceada, a pretexto de contribuir
para prejuízos financeiros. Sendo manifesta, portanto, a ausência de
ilicitude na conduta da apelante, não há que se falar em reparação por dano
moral ou material" (e-STJ fls. 720/727).

Dessa forma, rever a conclusão do acórdão recorrido de que os danos
morais não estão comprovados demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
disposto na Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
VERIFICAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. CONFIGURADO.
REVISÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC.
MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam
a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda.
3. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais
exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de
razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
4. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC.
5. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.348.669/DF, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/3/2024
6/3/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado da causa, não cabendo a majoração prevista no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:56
Código de Controle do Documento: 547b9127-1946-4a76-855e-c37f520903b2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.748.873 / SP
Número Registro: 2024/0349259-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10397886320218260100
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDITORA TIPUANA LTDA
ADVOGADOS : ANA PAULA FULIARO - SP235947
JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
ANA ROBERTA SANTOS GENARO - SP426628
AGRAVADO
: TN AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
OUTRO
NOME
: TAINA NALON XAVIER AGENCIA DE NOTICIAS
ADVOGADA
: FLÁVIA VALÉRIA REGINA PENIDO - SP115441
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51807899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:18
Código de Controle do Documento: 1eb149cc-7027-43b3-8d8c-f551c8efd2de

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:18
Código de Controle do Documento: 1eb149cc-7027-43b3-8d8c-f551c8efd2de